Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Processo : 0701484-37.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 142305878 e 145218073 dos autos originários n. 0731230-78.2022.8.07.0001), proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido do executado, aqui agravante, para que fossem afastados do débito a multa de 10% e os honorários de advogado, exigidos pela exequente, em razão do pagamento voluntário feito após o prazo legal. O agravante relata que o cumprimento provisório de sentença foi recepcionado sem a exigência de caução pela agravada, sobrevindo intimação para pagamento do débito ou apresentação de impugnação. Conta que opôs embargos de declaração visando a correção dos vícios apontados, porém, não acolhidos, tendo interposto agravo de instrumento. Aduz que a agravada requereu aplicação da multa e a fixação de honorários advocatícios, uma vez que o débito não teria havido pagamento espontâneo do débito, a despeito do depósito judicial realizado para o adimplemento integral do valor exequendo. Alega que a suposta intempestividade do pagamento arguida pela agravada “somente ocorreu em virtude de inconsistências apresentadas pelo sistema bancário no momento do adimplemento da guia de depósito judicial”. Sustenta, liminarmente, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, porque, como anotado na decisão hostilizada, “a controvérsia posta em análise cinge-se em verificar se a falha bancária do aplicativo configura justa causa para a intempestividade do pagamento da dívida” e, em momento algum, foi ventilada pelas partes a possibilidade ou não de os embargos de declaração interromperem o prazo para o pagamento espontâneo do débito. Afirma que o prazo para o pagamento espontâneo do débito em sede de cumprimento provisório de sentença possui natureza processual e, por isso, é interrompido em virtude da oposição de embargos de declaração. Considera que a decisão agravada viola o art. 219, parágrafo único, do CPC, bem assim, o princípio da legalidade, além de Defende que “os embargos de declaração não interrompem apenas o prazo para a interposição de outros recursos, mas também os eventuais prazos processuais que estiverem em curso no processo”. Salienta que, diante dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos, caso tivessem sido providos, “seriam capazes de obstar o processamento do processo de origem e, via de consequência, sequer haveria o que se falar em obrigação de pagar quantia certa”. Menciona que a decisão deixou de efetuar uma distinção do caso ao versado no acórdão indicado do TRF, violando os artigos 489, § 1°, IV e VI, e 1.022 do CPC, e os artigos 37 e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. De início, deve ser afastada a alegação de decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. A uma, porque o agravante foi intimado previamente sobre a alegada intempestividade do pagamento voluntário. E, a duas, porque, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça, o fundamento ao qual se refere o art. 10 do CPC “‘é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação –, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)’. A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure” (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1o.8.2017). Logo, para interpretar o alcance da norma processual atinente aos efeitos decorrentes da oposição dos embargos de declaração, o juiz não precisava ouvir a parte. Ademais, firmada a decisão em suficiente fundamentação, e não se tratando de precedente vinculante (art. 927 do CPC), o juiz não precisava fazer o confronto analítico do caso com o acórdão citado pela parte. Dito isso, de acordo com o art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, entre outras particularidades a que se sujeita o regime jurídico da atividade voltada ao cumprimento da decisão provisória. Ainda segundo o art. 520 do CPC, “a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa” (§ 2o). Nesse sentido, dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. No caso, intimado por decisão disponibilizada no DJe de 24.08.2022 para realizar o pagamento voluntário do débito, “sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito” (id. 134404168), o executado-agravante opôs embargos de declaração em 01.09.2022 (id. 135563641). Os declaratórios foram rejeitados (id. 135968013) e disso o agravante interpôs agravo de instrumento; o pagamento foi realizado em 07.10.2022 (id. 139179156 a 139179159). Ouvida sobre o depósito, a agravada requereu prosseguimento para a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios nesse mesmo percentual, tendo em vista que o pagamento foi feito após o decurso do prazo de 15 dias (id. 139718092). O agravante, então, alegou justa causa, consistente em falha procedimental apresentada pelo sistema bancário no momento do adimplemento da guia de depósito judicial emitida no dia 06.10.2022 (id. 140725293). Acontece, em primeiro lugar, que eventuais inconsistências bancárias, a princípio, não constituem justa causa, sobretudo quando não evidenciado, como na espécie, que o problema bancário efetivamente ocorreu e impediu o pagamento. Afinal, a responsabilidade pelo pagamento voluntário é do devedor que, assim, deve envidar esforços para que o prazo lega para tanto não seja ultrapassado. Ao depois, em vista de eventual justa causa para fins do art. 223, caput e parágrafos, do CPC, orienta a jurisprudência que a prova deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, bem assim que a parte deve requerer, oportunamente, ao juízo competente, a concessão de novo prazo para a prática do ato; não o fazendo, opera-se a preclusão. Precedentes no STJ: AgRg no Ag 511.080/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler; AgRg no Ag 228.602/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves. Ainda, nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA CONHECIMENTO DE RECURSO INTEMPESTIVO. INCONFORMISMO COM RESULTADO DA LIDE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 183 do CPC/1973 c/c artigo 223 do CPC/2015, decorrido o prazo para a interposição do recurso, extingue-se o direito de praticar o ato, exceto se a parte comprovar a ocorrência de justa causa. 2. Segundo consolidada jurisprudência, a tempestividade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, a qualquer tempo, pelo julgador. A justa causa, porém, justificante da interposição do recurso extemporâneo, deve ser comprovada na vigência do prazo ou até 5 (cinco) dias após a cessação do impedimento. 3. Sendo intempestivo o recurso interposto pela ora agravante, por não ter sido protocolado dentro do prazo legal, apresenta-se descabido o argumento da existência de força maior, pois a recorrente apenas apresentou seus motivos sobre a alegada justa causa dias após a interposição do agravo interno extemporâneo. 4. O mero inconformismo com o resultado da lide não pode servir de fundamento para interposição reiterada de recursos, fato que pode ensejar a aplicação de multa pelo abuso no direito de recorrer. Precedentes da Corte Especial. 5. Agravo improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 247.327/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 16/11/2016, DJe de 25/11/2016. Grifado) O agravante não alegou, tampouco comprovou a justa causa, por ocasião da juntada do comprovante de depósito judicial intempestivo destinado ao pagamento voluntário, vindo aos autos para afirmar a ocorrência de falha bancária que teria impedido o pagamento no prazo legal depois do transcurso de cinco dias de cessado o suposto impedimento. Logo, inviável admitir-se a tese de justa causa. Não fosse isso o bastante, mera oposição de embargos de declaração da decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença e intimou o executado para promover o pagamento voluntário do débito não interrompe o prazo. Isso porque, como assentado na decisão atacada, a redação do art. 1.026 do CPC permite afirmar que “o legislador foi pragmático e não deixou margem para dúvidas de que a interrupção ocasionada pelos embargos cinge-se à interposição de outros recursos, e não para a prática de atos processuais de natureza diversa, tais como o prazo para pagamento espontâneo da dívida”. Nenhuma relevância a alegação de que o prazo de pagamento voluntário possui natureza processual, porque isso tem reflexo unicamente na contagem do prazo em dias úteis, não para suspender o prazo de pagamento. Pensar diferente seria premiar o devedor com possíveis incidentes descabidos, que poderiam ser utilizados com o único propósito de evitar ou retardar o pagamento voluntário no prazo fixado na lei. Aliás, se a própria impugnação ao cumprimento de sentença não possui a aptidão de impedir a sanção pecuniária prevista no art. 523, § 1o, do CPC, com mais razão não o terá simples embargos de declaração. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator